Tribunal: TCU
Processo: 028.582/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.582/2017-9 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Ivonete Lucia de Castro (XXX.689.271-XX); Joao Campos Oliveira (XXX.465.391-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.